Tribunal: TJMT
Processo: 0009258-92.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009258-92.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.621.341-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLUCIA OLIVEIRA BORGES - CPF: 720.510.781-49 (VÍTIMA), PAULA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 053.225.331-09 (ASSISTENTE), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (ASSISTENTE), FLAVIO RICARDO SALES - CPF: 861.941.351-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –
CONFISSÃO
DO APELANTE
ASSOCIADA
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE
IMPRUDÊNCIA

– APELANTE QUE
DESRESPEITOU A SINALIZAÇÃO DE “PARE” E
INVADIU A PISTA
PREFERENCIAL POR ONDE TRAFEGAVA A VÍTIMA
– APELO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalid
ade de imprudência,
daí porque
é imperativa a manutenção da
sua
condenação.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleyton
Moraes d
e Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
,

nos autos da Ação Penal
n.
0009258-92.2019.8.11.0064
, conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/1997, à pena de
2
(
dois
) anos de
detenção
, em regime aberto, cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 8
(
oito
)
meses
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças

no ID
120346482
, postula
a
sua absolvição
por falta de provas de que violou o dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor, sobretudo em razão da a
usência de
exame

pericial
d
o local
do acidente
.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
120346488
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
121627965
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o
relatório
. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que se encontra
no ID
120341928
,

narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 28 de julho de 2019, por volta das 07h35m, na Rua Itália, Bairro Jardim Europa, próximo da Igreja Deus é Amor, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Cleyton
Moraes de Oliveira, na direção de veículo automotor – Chevrolet Onix, placa QQM-4613 – praticou homicídio culposo em face de
Carlucia
Oliveira Borges (laudo pericial de necropsia de fls. 10/18 e laudo de confronto
necropapiloscópico
de fls. 19/24).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o Chevrolet Onix, placa QQM-4613 pela Rua Polônia, Bairro Jardim Europa, nesta urbe, quanto, então, agindo com manifesta imprudência, por falta de percepção/reação, e, assim,
inobservando
o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, não respeitou a sinalização (PARE) e adentrou na Rua Itália (preferencial) vindo a colidir com a vítima
Carlucia
Oliveira Borges que atravessa a via conduzindo a motocicleta Honda/NXR 150 Bros, placa KAI-5324 naquele momento.

Em razão do sinistro, a vítima
Carlucia
Oliveira Borges sofreu anemia aguda, por hemorragia interna, devido a ação de instrumento contundente, causa eficiente, pois, de sua morte.
[...]
Negritos no original

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: boletim
de ocorrência de trânsito
[ID
120341929
,
p.
03/06
], laudo de
necropsia
[ID
120341929
, p. 13
/21
],
e

certidão de óbito [ID

120341929
, p. 39
]
; bem como
pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

Como se sabe, m
uito embora seja de grande valia, o exame
pericial
no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.

Nesse sentido, a
jurisprudência pátria tem entendido que na ausência de prova pericial, a prova testemunhal é meio
idôneo
para estabelecer a dinâmica do acidente, notadamente na hipótese de existirem testemunhas presenciais do crime
, como no caso destes autos, em que as testemunhas não deixam
dúvidas quanto à dinâmica dos fatos
.

A propósito,
acerca do tema, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Ceará e do Rio Grande do Sul, respectivamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, INCISO III, DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. PROVAS SUFICIENTES A FORMAR JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE.
LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ OUTRAS PROVAS CAPAZES DE FORMAR JUÍZO DE CERTEZA. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O RÉU AVANÇANDO A PREFERENCIAL E COLIDINDO COM A VÍTIMA.
2. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO IMPROVIDO. TESTEMUNHAS QUE ALEGAM TEREM VISTO O RÉU TENTANDO FUGIR DO LOCAL E AUSÊNCIA DE MOTIVOS A JUSTIFICAR A OMISSÃO DO SOCORRO. 3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR POR SER O RÉU MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPROVIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. 4. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASOS DE CRIMES HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUANDO CONSTATADA A GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE - APR: 00483371120148060091 Iguatu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/06/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL NO LOCAL DO ACIDENTE. REJEIÇÃO.
Muito embora seja de grande valia, o exame no local do acidente não é essencial, na medida em que as circunstâncias do delito podem ser demonstradas por outros meios de prova.
Ademais, a referida nulidade não foi arguida em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. MÉRITO. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, inexistindo dúvidas de que o réu causou, culposamente, por imprudência e negligência, na direção de veículo automotor, a morte de uma das vítimas e as lesões corporais na outra. O caderno probatório não deixa dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, evidenciando que MARCELO, conduzindo seu veículo, trafegava em velocidade excessiva e, ao deixar de adotar as cautelas necessárias
na direção veicular, atingiu ambas as pedestres, mãe e filha, no acostamento da estrada. Condenação mantida. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE QUE É O DE DOIS ANOS E QUATRO MESES. DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CU
MPRIMENTO DE PENA NO ABERTO,
DIANTE DA OMISSÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70075839449, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - ACR: 70075839449 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2018)
Destacamos

E, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
mas
apenas

alega
que não há provas suficientes no sentido de que tenha agido com imprudência
, pois
informou que invadiu a preferencial da ofendida, vez que havia um pé de manga que acabava por tampar a placa de sinalização, de forma a impedir a visualização do sinal indicativo.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou
suficientemente comprovada
neste
s

autos
a culpa do
apelante
, notadamente quando as provas
produzidas
, em especial pelo interrogatório do
apelante
, demonstram com suficiência de dados que o veículo conduzido
por
ele
desrespeitou a sinalização de
“
PARE
”
e invadiu a pista preferencial, impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte da vítima
Carlucia
Oliveira Borges
, que conduzia a sua motocicleta e que, em razão da gravidade das lesões sofridas, veio a óbito após aproximadamente
duas
horas internada.

Destaque-se
, ainda nesse diapasão,
que o apelante, conquanto tenha afirmado em juízo que
não visualizou a mencionada placa, em razão de
e
la estar encoberta por uma árvore,
admitiu que
se tivesse prestado mais atenção, perceber
ia que a via em que transitava
não era a preferencial, ou seja, deveria ter parado no cruzamento.

Nesse mesmo sentido, t
ê
m-se as declarações judiciais do policial civil
Ricardo Silva Rodrigues
, que atendeu a ocorrência logo após o acidente, o qual relatou que
existia sinalização vertical
de “PARE”
para o
apelante
, porém, ele acabou invadindo a preferencial da vítima, cuja rua era linha de ônibus, fato que resultou na colisão
. A citada testemunha informou, ainda, que
a dinâmica do acidente foi
repassada
pelo próprio
recorrente
, que ainda no local dos fatos, admitiu que invadiu a preferencial da
ofendida
.

Por
conseguinte
,
na espécie,
não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais colhidas na instrução processual
, associadas aos demais elemento
s

de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal
demonstram que ele agiu
de forma
imprudente

ao invadir a pista preferencial num cruzamento
, na qual a vítima trafegava com sua motocicleta
.

Deveras
,
os
depoimentos judiciais, aliados
aos

dados contidos no
boletim de ocorrência
, bem assim os
demais elementos
probantes encontradiços nestes autos

denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, ficando também demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido da conduta por ele perpetrada, não havendo, portanto, como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que,
não obstante não
tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
no caso destes autos,
estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese de imprudência.

A
li
ás,
em relação ao assunto, esta é posição desta
Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES
GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB –
VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.

(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Por
derradeiro
, é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu
de forma imprudente
, situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela
prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleyton
Moraes de Oliveira
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022